Tribunal: TJSP
Processo: 1009591-95.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Desgaste experimentado pelo passageiro, em decorrência da sua permanência no interior da aeronave, por mais de 4 (quatro) horas, com motores e ar condicionado desligados, sem notícias do ocorrido, além da ausência de assistência material aos passageiros, isto é, oferecimento de alimentação, água, etc., pela companhia

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Desgaste experimentado pelo passageiro, em decorrência da sua permanência no interior da aeronave, por mais de 4 (quatro) horas, com motores e ar condicionado desligados, sem notícias do ocorrido, além da ausência de assistência material aos passageiros, isto é, oferecimento de alimentação, água, etc., pela companhia aérea, durante este período – Indenização fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral - Apenas o autor recorreu da sentença, pleiteando a majoração deste valor – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado pela empresa ré, tendo o autor chegado ao seu destino, embora com o incômodo por ele relatado – Autor que não demonstrou ter suportado qualquer prejuízo excepcional, em decorrência da falha na prestação de serviço de transporte aéreo, pela empresa ré – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009591-
95.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LUAN SOUZA DE
OLIVEIRA, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009591-95.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No 18143
APELAÇÃO No 1009591-95.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI 4a VARA CÍVEL
APELANTE: LUAN SOUZA DE OLIVEIRA
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. RENATA BITTENCOURT COUTO DA
COSTA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
TRANSPORTE AÉREO
- DANO MORAL
VALOR DA CONDENAÇÃO

Desgaste experimentado pelo passageiro, em decorrência da
sua permanência no interior da aeronave, por mais de 4
(quatro) horas, com motores e ar condicionado desligados,
sem notícias do ocorrido, além da ausência de assistência
material
aos
passageiros,
isto
é,
oferecimento
de
alimentação, água, etc., pela companhia aérea, durante este
período Indenização fixada na sentença em R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de dano moral - Apenas o autor
recorreu da sentença, pleiteando a majoração deste valor
Inadmissibilidade da majoração Quantia que atende aos
critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando
em consideração que o serviço de transporte aéreo foi
efetivamente prestado pela empresa ré, tendo o autor
chegado ao seu destino, embora com o incômodo por ele
relatado Autor que não demonstrou ter suportado qualquer
prejuízo excepcional, em decorrência da falha na prestação
de serviço de transporte aéreo, pela empresa ré Sentença
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais,
ajuizada por LUAN SOUZA DE OLIVEIRA contra AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S.A., julgada parcialmente procedente pela respeitável
sentença de fls. 73/81, cujo relatório adoto, com o seguinte tópico final:
“Ante o exposto e pelo o que mais dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pedido inicial formulado por
LUAN SOUZA DE OLIVEIRA em face de AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S.A., o que faço para condenar a ré ao pagamento de danos
morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça desde o presente arbitramento, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009591-95.2019.8.26.0068 -Voto no
3
conformidade com a Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.
Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré no
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% do valor da condenação.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos,
observadas as formalidades legais” (fls. 81).
Inconformado,
o
autor
recorreu
(fls.
83/93),
postulando a majoração do valor da indenização, a título de dano moral,
fixado na sentença em R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.
Sustentou,
em
suma,
que
o

“desgaste
experimentado durante mais de 04 (quatro) horas de atraso de voo dentro
do avião desligado e a ausência de assistência, somado com a frustrada
expectativa de chegada ao local de destino escolhido e cumprir com o
cronograma de viagem já tecido há muito, ultrapassou o mero dissabor
cotidiano, restando devida a reparação dos danos de caráter
extrapatrimonial” (fls. 87).
Requereu, então, o provimento deste recurso, com
a reforma da r. sentença, para os fins supramencionados.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 94).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 154/169),
pugnando pelo improvimento deste apelo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação indenizatória, em
virtude dos aborrecimentos decorrentes da permanência no interior da
aeronave, por mais de 4 (quatro) horas, com motores e ar condicionado
desligados, sem notícias do ocorrido, além da ausência de assistência
material aos passageiros, isto é, oferecimento de alimentação, água, etc.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009591-95.2019.8.26.0068 -Voto no
4
pela companhia aérea, durante este período.
A r. sentença de fls. 73/81 julgou a ação procedente
em parte para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três
mil reais), a título de indenização por dano moral.
A ré não recorreu da condenação que lhe foi
imposta.
Apenas o autor apelou, pleiteando a majoração do
valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Contudo, o recurso não prospera.
Com efeito, conforme decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, "a indenização por dano moral é
arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade
de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo
atentado, o autor da ofensa" (RT 706/67).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua
vez, proclamou, que, em indenizações desta natureza, “a verba devida há
que ser fixada, pelo Juiz, segundo critérios de razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso, de molde a evitar que a reparação constitua-
se em enriquecimento indevido às vítimas, arbitrando a verba com
moderação e de maneira proporcional ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, contribuindo, também, para desestimular o ofensor a
repetir o ato, inibindo a sua conduta” (REsp 215.607-RJ
4a T.
j.
17.09.1999 rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 13.08.1999 RT
775/211).
Na espécie, o valor da indenização pretendido pelo
apelante, isto é, R$ 10.000,00 (dez mil reais), afigura-se excessivo, de
modo a causar enriquecimento ilícito, visto que ele não demonstrou ter
suportado qualquer prejuízo excepcional, em decorrência da falha na
prestação do transporte aéreo, pela empresa ré.
Na verdade, a quantia arbitrada na r. sentença, a
este título, isto é, R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009591-95.2019.8.26.0068 -Voto no
5
reparação da angústia e dos aborrecimentos sofridos pelo autor durante o
período em que ele permaneceu na aeronave por mais de 4 horas, com
motores e ar condicionado desligados, sem a assistência material por ele
mencionada, e atende a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade,
bem como as peculiaridades do caso.
Ademais, deve ser levado em consideração que o
serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo o autor
chegado ao seu destino, embora com o incômodo por ele relatado.
Tal controvérsia foi bem analisada nos seguintes
tópicos da r. sentença:
“O quantum da indenização deve corresponder a
um valor suficiente para apenas reparar os dissabores sofridos, não
compactuando essa magistrada com a tese de que a indenização por danos
morais serve também como punição ao causador do dano para evitar
futuras lesões, pois, como acima já exposto, a utilização desse fator como
meio de fixação da indenização geraria, inevitavelmente, enriquecimento
sem causa àquele que foi ofendido.
Logo, levando em conta tal critério, entendo que a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar os danos
morais sofridos” (fls. 80)
Por conseguinte, diante de tais peculiaridades,
mostra-se incabível a majoração do valor desta indenização.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada neste recurso, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR